Tribunal: TJDFT
Processo: 0717747-77.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REDUÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL. INVIABILIZADOS OS DESCONTOS NOS MOLDES CONTRATUAIS. DÍVIDA EXISTENTE. LEGITIMIDADE DA “NEGATIVAÇÃO”. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).

II. Não obstante, a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações do consumidor (Lei 8.078/90, Art. 6o, VIII). A providência não alcança, pois, as ações em que o consumidor tem acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato litigioso.

III. No caso concreto, o recorrido não se desincumbiu de seu ônus probatório (CPC, Art. 373, I), porquanto não logrou demonstrar a prática de ato ilícito pela requerida (cobranças indevidas e ilegitimidade da “negativação”), tampouco a celebração de acordo com empresa de assessoria de cobrança para pagamento apenas do valor residual.

IV. A parte recorrente, em contrapartida, logrou demonstrar a inadimplência da parte recorrida (CPC, Art. 373, II), vez que os descontos desde setembro/2015 passaram a ser realizados apenas de forma parcial (Id. 14466393 – p.1/7). Além disso, a parcialidade dos descontos também desponta dos contracheques acostados pela própria parte requerente (Id. 14466373 – p.1; Id. 14466374 – p.1; Id. 14466375 – p.1; Id. 14466376 – p.1).

V. No contrato firmado entre as partes consta expressamente que na hipótese de se tornar impossível a consignação das parcelas do empréstimo (...) o Banco, a seu critério, e aqui expressamente autorizado pelo Cliente, alongará automaticamente o prazo do empréstimo, de tal sorte que o montante da parcela mensal não seja superior àquele indicado neste Contrato (...) neste contrato. (Cláusula 2, Id. 14466370 – p.3). E a cláusula 2.1 aduz que em qualquer hipótese de não pagamento ao Banco de qualquer quantia devida por força do empréstimo contratado, no tempo e modo devidos o Cliente autoriza, de forma irrevogável e irretratável, o BANCO BRADESCO S.A a efetuar o débito na conta indicada acima (...) sem prejuízo de qualquer outra providência de natureza administrativa e/ou judicial.

VI. Nesse quadro, comprovada a legalidade das cobranças e a legitimidade da inscrição do nome do requerente (inadimplente) em cadastro de proteção ao crédito, a situação vivenciada não caracteriza dano moral passível de compensação. (Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 2a T. Recursal, Acórdão: 1129756, 3a T. Recursal, Acórdão: 1187045 e Acórdão: 869746).

VII. No mais, o precedente citado não se amoldaria ao caso concreto, dadas as distinções entre o cenário fático examinado no precedente e o ora sob exame.

VIII. Por fim, a juntada de novos documentos na fase recursal (Id. 14466414 – p.1/9) não pode ser admitida, pena de violação ao Art. 33, da Lei no 9.099/95 e aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Manifestas a preclusão e a tentativa de indevida supressão de instância, porque da análise superficial dos documentos, conclui-se que a respectiva juntada poderia ter sido feita dentro do prazo estabelecido em Audiência de Conciliação (Id. 14466385 – p.1/2).

IX. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas nem honorários (Lei n. 9.099/95, Art. 46 e 55).